Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749868-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA FERREIRA DA SILVA FRANCISCO AGRAVADO: JOANA SELVESTRE SOARES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURA FERREIRA DA SILVA FRANCISCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0724288-75.2023.8.07.0007, opostos em face de JOANA SELVESTRE SOARES COELHO, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiro opostos por LAURA FERREIRA DA SILVA FRANCISCO em relação a penhora do imóvel situado no terreno de no. 26, da quadra 08, BAIRRO ITAMARATY IV ETAPA, Anápolis-GO, nos autos de no 0717952-60.2020.8.07.0007. Sustenta a parte embargante que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, devendo incidir na hipótese a proteção insculpida no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Outrossim, subsidiariamente, defende não ser possível a penhora da quota parte da embargante, uma vez que o processo Principal cuida de cobrança decorrente de condenação em danos morais que a embargante não fez parte, devendo ser levantada a constrição da penhora em 50 % relativa a sua meação. Assim, requer a concessão da liminar para sustar os atos expropriatórios. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Não verifico provados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque a parte embargante não logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da penhora é impenhorável, não apresentando nos autos certidões respectivas que comprovem ser o único imóvel do casal, não bastando, para tanto, meras alegações. Outrossim, a questão relativa ao direito de meação, independentemente do regime matrimonial adotado, somente poderá ser analisada em cognição exauriente, o que, de qualquer modo, não impede a penhora do imóvel, já que, no caso de ser procedente o pedido em relação à reserva da quota parte da autora, essa será feita em relação ao produto final da alienação judicial do bem, não impedindo, assim, a sua expropriação. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). No agravo de instrumento (ID 53692768), a parte embargante, ora agravante, pugna pela concessão da medida liminar, para “determinar ao juiz “a quo” que suspenda a ação perante a 3o Vara CÍVEL dando-se ao presente EFEITO SUSPENSIVO E SUSTE OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA AGRAVANTE” (p. 6). Esclarece que “o imóvel, objeto do referido pedido foi adquirido em anos distantes dos fatos apurados no processo em apenso, ou seja, em 31 de outubro de 2013 (imóvel), conforme comprovado na certidão de matrícula em anexo. Assim, não há a mínima relação entre a compra do referido bem, com a presente constrição, em razão de que a ora agravante não é parte no processo em apenso". Ressalta que “e o referido bem é parte indivisa da residência da agravante, na qual mora seus netos e seu filho que possui problemas mentais, e que depende da ajuda integral da sua família e, ainda, a sede da marcenaria onde o seu esposo desenvolve seu trabalho digno e honesto de (Vide ata notarial)”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da pretensão liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que "sofrerá dano irreparável, tendo em conta que seu pedido poderá ser extinto o processo sem análise do mérito e, consequentemente, sem o respeito ao devido processo legal” (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade concedida na origem (ID 53692770, p. 2). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem (Embargos de Terceiro n. 0724288-75.2023.8.07.0007), bem como os autos do cumprimento de sentença n. 0717952-60.2020.8.07.0007, vislumbra-se a inexistência do perigo suscitado pela agravante, bem como ausente a verossimilhança de suas alegações. Trata-se cumprimento de sentença de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de danos morais movida contra os réus, porquanto foi vítima de crime praticado por tais, concernente no "golpe do bilhete premiado", tendo sido o esposo da ora agravante, condenado pelo crime e, na sequência, condenado a indenizar a vítima. Durante a pesquisa de bens, foram localizados dois imóveis em nome de PEDRO JORGE FRANCISCO, quais sejam: (1) R-01-53.662 (livro 2) - um imóvel, constituído de um lote na RUA I-7, lote 27, da quadra 08, do BAIRRO ITAMARATY, IV ETAPA – matrícula municipal no 405.305.0318.000, na cidade de Anápolis/GO; (2) R-02-49.263 (livro 2) - um imóvel, constituído de um lote na RUA I-7, lote 26, da quadra 08, do BAIRRO ITAMARATY, IV ETAPA – matrícula municipal no 405.305.0330.000, na cidade de Anápolis/GO. A embargante não conseguiu fazer prova de que o imóvel relativo ao lote 26 fosse bem indiviso a lhe garantir, por extensão do lote 27, o status de bem de família, como requer. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão pleito liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator